Tribunal: TJMT
Processo: 1020085-12.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020085-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIVANILDO VICENTE - CPF: 594.842.761-72 (ADVOGADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), EDESON CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 569.210.121-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO DE VIDA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DOENÇA GRAVE - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - MULTA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - EXORBITÂNCIA CLARAMENTE DEMONSTRADA - PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA - DILAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito ao recebimento de indenização securitária por diagnóstico de doença grave e o perigo de dano proveniente da privação do uso e gozo regular desse direito, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar o respectivo pagamento, e trata-se de medida cuja reversibilidade é clara
.

Caso se mostre exorbitante o valor arbitrado para a multa diária, é necessária a sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag nº. 1.257.122/SP)
.

Quando o prazo de 48 horas para o cumprimento da obrigação de fazer é exíguo, deve ser ampliado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência e determinou que as requeridas, solidariamente, paguem o valor do seguro, em no máximo de 48 horas, conforme recomendação médica, uma vez que há cobertura na apólice, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

A agravante alega que o capital segurado no contrato firmado pelo autor para Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves é de R$60.108,97.

Aduz que solicitou-lhe todos os documentos indispensáveis à elucidação dos fatos narrados, e houve a necessidade de envio de outros complementares, já que o único apresentado foi uma ressonância magnética.

Afirma que ficou impossibilitada de concluir o pedido administrativo porque ele não lhe encaminhou a documentação imprescindível à análise do seu estado de saúde e consequente a indenização.

Acrescenta que quando se trata de câncer, o pagamento depende da comprovação do diagnóstico, ausente nestes autos.

Argui também que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC e insurge-se contra a multa aplicada.

Sob argumento de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 59027993).

Contraminuta no ID nº. 60632968.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesta lide estão presentes todos esses requisitos, uma vez que não é razoável atribuir ao segurado os ônus provenientes da burocracia ou morosidade interna da agravante na verificação dos documentos por ele enviados.

Como já ressaltado na liminar, o laudo médico é claro ao apontar a gravidade da doença. Confira-se:

Diante dos seguintes achados no exame de ressonância e da clínica do paciente, está precisamente indicado o tratamento cirúrgico do rim esquerdo através de Nefrectomia parcial ou Neferectomia total, devido a possibilidade alta de se tratar de um tumor renal maligno (CID 10: C64) com risco de aumento do seu tamanho, progressão da doença em evolução para metástase e perda da chance de tratamento curativo, caso não seja realizado um dos procedimentos acima mencionado o mais breve possível. Os tumores renais encontrados incidentalmente através de exames de imagens, não tem indicação de realização de biópsia por punção previamente, devido o alto risco de não se conseguir diagnosticar a natureza da lesão pela amostra de punção no anatomopatológico, podendo não atingir a área do tumor pela dificuldade de acesso por ser um órgão infra-abdominal e devido ao risco de implante de células tumorais no trajeto da agulha. Portanto a indicação mais precisa para esses tumores é a cirurgia já mencionada no parágrafo anterior. Perante o quadro do paciente e por se passarem mais de 5 meses do diagnóstico da lesão tumoral no rim esquerdo, reafirmo a necessidade de tratamento cirúrgico com mais brevidade e rapidez possível para que o paciente não seja prejudicado nos resultados oncológicos do seu tratamento.
(fls. 49 do ID n°. 58382980)

Como visto, é evidente a urgência no tratamento prescrito ao paciente, porém a agravante se recusa a pagar a indenização porque não está categoricamente afirmado que se trata de tumor maligno
.

Contudo, o trecho acima transcrito é explícito quanto à realização de biópsia poder gerar risco de morte. Logo, a exigência da seguradora é inaceitável.

Ante a fragilidade dos subsídios de que se dispõe até agora, é prudente aguardar a instrução probatória e a formação do contraditório para que o direito invocado possa ser aferido com mais responsabilidade e maior grau de convicção.

Além disso, contribui para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso,
por cuidar de obrigação de fazer facilmente transmutável em prestação pecuniária destinada a reparar eventuais danos que a agravante possa vir a sofrer
.

Aliás, não há sequer indício de insolvência civil ou incapacidade financeira da parte contrária para que se cogite a inviabilidade de vir a ser ressarcida.

Insurge-se ainda contra a multa diária de R$1.000,00 na hipótese de não efetuar o pagamento em 48 horas

.

De fato, esse prazo é exíguo para o cumprimento da obrigação de fazer, sendo então plausível sua dilação para 05 dias e a limitação ao valor da indenização, em vista das peculiaridades da lide e da urgência demonstrada.

Há tempos o STJ admite a minoração da multa diária, pois não implica em ofensa à coisa julgada. Caso se torne exorbitante, é necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito.

Nesta demanda, é imperioso reduzir o montante arbitrado, já que R$1.000,00 diários superariam fácil e rapidamente a quantia fixada para a obrigação imposta.

Essa penalidade não pode ser confundida com indenização por possíveis perdas e danos sofridos pelo agravado durante o período de renitência; serve unicamente para pressionar o devedor ao adimplemento célere da dívida.

Se não o fizer, é possível sua execução, porém não pode suplantar a expressão monetária da própria obrigação descumprida, porque tal situação seria incompatível com a sua finalidade.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI nº. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL. (...) OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. (...)
VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE
. I.
É possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
. II.
O objetivo das astreintes é o cumprimento do decisum e não o enriquecimento da parte
. (...)
(AgRg no Ag nº. 1.257.122/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 17.9.2010, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para ampliar de 48 horas para 05 dias o prazo de cumprimento da obrigação, bem como reduzir a multa diária de R$1.000,00 para R$500,00 na hipótese de inobservância da ordem judicial, limitada ao montante da indenização devida ao agravado. No mais, mantenho a decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020